Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos delitos.
2. Sendo o acusado primário e a pena aplicada superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.
3. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e os crimes foram praticados mediante grave ameaça à pessoa.
4. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.